Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700795-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Vistos, Pela derradeira vez, oportunizo a parte apelante comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator